Tribunal: TJMT
Processo: 1000964-47.2025.8.11.0024
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000964-47.2025.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DORALICE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 481.812.341-20 (RECORRENTE), KEDMAN LAYANNY DOS SANTOS CORREIA - CPF: 044.965.731-05 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INEFICAZ. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REATIVAÇÃO DA CONTA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por
pela parte autora
contra sentença que
não
reconheceu a abusividade do encerramento unilateral de conta bancária por suspeita genérica de fraude,
julgando improcedente os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é lícito o encerramento unilateral de conta bancária por suspeita de fraude, sem prova externa idônea e sem oportunizar contraditório ao consumidor; e se é cabível a reativação da conta e a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O encerramento unilateral da conta bancária, com base em suspeitas genéricas e sem comprovação de fraude, configura falha na prestação do serviço.

A comunicação de possível bloqueio
após efetivado
não supre os requisitos do art. 12 da Resolução BCB no 96/2021, violando o contraditório.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Comprovados os danos decorrentes, impõe-se a condenação
para
reativação da conta e à indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É abusivo o encerramento unilateral de conta bancária fundado em suspeitas genéricas de fraude, sem apresentação de prova externa idônea e sem garantir contraditório efetivo ao consumidor. 2. A notificação prévia ineficaz viola o art. 12 da Resolução BCB no 96/2021 e configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por dano moral e reativação da conta bancária.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto p
ela parte autora contra a sentença que
julgou
improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento que houve suspeita de fraude com notificação prévia.

A parte autora alega que inexistiu a notificação prévia, e que o documento apresentado (e-mail), é posterior ao efetivo bloqueio, sendo demonstrado que o bloqueio foi indevido, capaz de gerar o dano moral indenizável.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Da notificação prévia e do contraditório

O cerne da controvérsia reside na alegação de que o encerramento da conta teria sido precedido de notificação, conforme previsto em normas do Banco Central. No entanto, restou comprovado nos autos que:

O e-mail foi enviado
no dia 13/06/2025 (id.
316638353
),
enquanto que
o bloqueio ocorreu no dia 09/06/2025 (id.
316637436
).

O
art. 12 da Resolução BCB no 96/2021 impõe a necessidade de comunicação prévia com antecedência mínima, justamente para permitir que o cliente reorganize suas operações financeiras
, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a notificação foi posterior ao bloqueio.

Da inexistência de provas de fraude

A instituição financeira não apresentou aos autos qualquer documentação idônea que comprove a alegada fraude ou movimentações atípicas concretas, limitando-se a:

Telas internas do sistema rotulando a conta como "
mule

account
";

Relatos genéricos de "desacordo contratual";

Ausência de boletim de ocorrência ou comunicação ao BACEN.

Não se pode admitir que meras anotações unilaterais, desacompanhadas de elementos externos objetivos, justifiquem medida tão extrema quanto o encerramento imediato da conta, especialmente quando envolve valores de natureza alimentar, conforme destacado na sentença. O ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, recai sobre a instituição, que não se desincumbiu satisfatoriamente.

Da possibilidade de reativação da conta

A alegação de que a Resolução BACEN no 4.753/2019 veda a reativação de contas encerradas não procede. O art. 13 do referido ato normativo trata do encerramento motivado por irregularidades cadastrais, não prevendo vedação absoluta à reativação, muito menos impede o cumprimento de ordem judicial. Além disso, a disciplina aplicável
às contas de pagamento está regulada pela Resolução BCB no 96/2021, que impõe, justamente, a observância do contraditório.

Assim, a reativação da conta bancária é medida restauradora da legalidade, até que a instituição financeira, caso deseje encerrar o vínculo, o faça observando o procedimento normativo regular.

Do dano moral

A jurisprudência pacífica reconhece que o encerramento abrupto de conta, sem motivação concreta e sem contraditório, configura falha na prestação do serviço, ensejando dano moral indenizável, como bem assentado na sentença:

"Não há dúvida que a situação suportada pelo reclamante ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. [...] caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor."

O quantum
no
R$ 3.000,00
(três mil reais)
observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da sanção civil, sem configurar enriquecimento ilícito. Não há
nos autos qualquer
justificativa concreta para sua revisão.

Precedente desta Turma em caso análogo:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL.
BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA
. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO.
(...)
A indenização no valor de R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional
, atendendo aos princípios de reparação integral, vedação ao enriquecimento sem causa e efeito pedagógico.

(N.U 1006408-33.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025,
Publicado
no DJE 26/06/2025)
. (grifei).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
reformando a sentença, de modo a julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, a fim de c
ondenar o banco reclamado a reativar a conta da parte autora, retornando ao status quo ante, bem como a pagar ao reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual, além de correção monetária segundo o índice IPCA, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), extinguindo o feito com resolução de mérito.

Sem custas e honorário
s, diante do êxito recursal.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025